Tribunal: TJES
Processo: 5011455-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS.
NECESSIDADE PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

1.
Não obstante

a

agravante
apont
ar

como relevante a restrição de 90 (noventa) dias para a manipulação de “carg
a
s e pesos” contidas no Relatório Médico Ortopédico, ante o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo bilateral,
o
documento
atualmente
não possui o condão de atestar se a agravante estaria incapacitada para realização seu ofício
.

2.
I
sso porque a própria agravante relata, em suas razões recursais, ter passado por procedimento cirúrgico em ambas as mãos para tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo.
Diante desse fato, s
e
a

agravante
se recuperar e estiver apt
a
para retornar às suas atividades, o benefício,
consequentemente,
não será devido
.

3.
Por essa razão
,
conforma já salientado em sede de análise liminar,
a
alegação
exposta
neste recurso
trata de quest
ão

que, realmente, necessita de
comprovação mais aprofundada,
a partir
da produção probatória pericial atualizada
.

4
.
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011455-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA BERSAN

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS.
NECESSIDADE PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

1.
Não obstante

a

agravante
apont
ar

como relevante a restrição de 90 (noventa) dias para a manipulação de “carg
a
s e pesos” contidas no Relatório Médico Ortopédico, ante o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo bilateral,
o
documento
atualmente
não possui o condão de atestar se a agravante estaria incapacitada para realização seu ofício
.

2.
I
sso porque a própria agravante relata, em suas razões recursais, ter passado por procedimento cirúrgico em ambas as mãos para trata
mento da Síndrome do Túnel do Carpo.
Diante desse fato, s
e
a

agravante
se recuperar e estiver apt
a
para retornar às suas atividades, o benefício,
consequentemente,
não será devido
.

3.
Por essa razão
,
conforma salientado em sede de análise liminar,
a
alegação
exposta
neste recurso
trata de quest
ão

que, realmente, necessita de
comprovação mais aprofundada,
a partir
da produção probatória pericial atualizada
.

4
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso
agravo de instrumento interposto p
or
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA BERSAN

contra a r. decis
ão
proferida pel
o Juízo da
1ª Vara de Castelo/ES

que, nos autos da ação
previdenciária
ajuizada
em desfavor d
o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
,
in
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada
(restabelecimento do benefício por incapacidade temporária na espécie acidentária)
.

Em suas
razões recursais,
a
agravante
pugna
pel
o imediato restabelecimento do benefício
por incapacidade temporária NB 641.982.965-1,
haja vista a “farta documentação médica atestando a sua incapacidade, em especial o Laudo Médico acostado sob o ID nº 25592933, páginas 1 e 2, por meio do qual, o médico prescreve a necessidade de afastamento por 90 (noventa) dias”.

Em decisão de ID nº 6311288, foi
in
deferid
o o pedido de
antecipação da tutela recursal.

No ID nº 7443337,
o
agravad
o
apresentou contrarrazões pleiteando
o
desprovimento
do agravo de instrumento
.

Pois bem.

E
m breve histórico
processual
,
a

agrava
nte
narra que
,
d
evido as enfermidades que
a
acometem,
em especial Síndrome do Túnel do Carpo,
requereu junto ao INSS, no dia 02 de janeiro de 2023, o benefício por incapacidade temporária, sendo-lhe
este
concedido até a data do exame pericial,
o qual foi realizado em
17 de março de 2023.

Descreveu na inicial, ainda,
que
se constatou na
perícia realizada pelo agravado
que
após
a
data
da perícia
,
a
agravante
estava “apta” a retornar ao trabalho.

Deste modo, a parte autora ajuizou a demanda, pugnando
pelo
restabelecimento do benefício
previdenciário
por incapacidade temporária acidentária
.

O
julgador de origem, embora de forma sucinta,
fundamentou
concretamente su
a decisão
, concluindo
, após destacar
a inexistência dos
pressupostos para
conceder
a
tutela
provisória de urgência
prevista no art. 300 do CPC,

que
:

“
T
orna-se, pois, imperioso para concessão liminar do pleito, um laudo médico atualizado e esclarecedor, que ateste a real situação da requerente, a fim de que se possa verificar, de fato, sua incapacidade para o trabalho.

Diante dos documentos juntados aos autos, mormente o “Relatório Médico Ortopédico para INSS” de ID 25592933, não se pode afirmar que a requerente encontra-se hoje incapacitada para exercer suas funções laborais.
”

Não obstante

a

agravante
apont
ar

como relevante a restrição de 90 (noventa) dias para a manipulação de “carg
a
s e pesos” contidas no Relatório Médico Ortopédico de ID n. 25592933, ante o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo bilateral,
o
documento
atualmente
,
por ter sido
datado de 14 de março de 2023, não possui o condão de atestar se a agravante estaria incapacitada para realização seu ofício
.

I
sso porque a própria agravante relata, em suas razões recursais, ter passado por procedimento cirúrgico em ambas as mãos para tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo (ID n. 6152487, página 07).

Diante desse fato, s
e
a

agravante
se recuperar e estiver apt
a
para retornar às suas atividades, o benefício,
consequentemente,
não será devido
.

Por essa razão
,
conforma já salientado em sede de análise liminar,
a
alegação
exposta
neste recurso
trata de quest
ão

que, realmente,
necessita de
comprovação mais aprofundada,
a partir
da produção probatória pericial
atualizada
.

Em casos semelhantes, no mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal, conforme se extrai de julgado exemplar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário são: a) a qualidade de segurado; e b) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias. 2. Inexistência de documentos mais atualizados que infirmem as conclusões da perícia médica da autarquia do INSS que indeferiu a concessão do benefício requerido, gozando tais atos de legitimidade e veracidade relativa inerente aos atos administrativos.
[...] 3.
A tutela de urgência, nos termos do art. 300 , CPC , tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido.
4. Recurso provido. (TJES - AI 5004352-14.2023.8.08.0000. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 15/09/2023).

Portanto
, a
d
ecisão recorrida

se
encontra em harmonia com as provas até então produzidas nos autos e com a legislação
previdenciária
de regência.

Ante o exposto
,
conheço, mas NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,

mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.